Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO. DIVISÃO DOS CUSTOS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTIMENTOS NEGATIVOS. DISTINÇÃO. ABORRECIMENTO COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
2. Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Portanto, tais sentimentos podem ser consequências de uma violação a direitos da personalidade, e não a sua causa.
3. No particular, conquanto a conduta do apelado tenha causado aborrecimentos à apelante, tal fato, por si só, não tem a potencialidade lesiva suficiente para causar os alegados abalos à personalidade de modo a culminar na condenação a título de danos morais.
4. Esclareça-se, ademais, que não estão sendo discutidos danos patrimoniais, pela privação da propriedade e da segurança, mas sim, reflexos do dever de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde e à segurança no âmbito do direito de propriedade (art. 1.277, do Código Civil).
5. Embora as chateações decorrentes da conduta da ré possam provocar tristeza, raiva ou descontentamento, tenho que não restou demonstrada nos autos a existência de grave violação a direitos da personalidade que mereça reparação por dano moral.
6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.